Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-73.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000710-73.2023.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALDINETE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA

ACORDÃO

Direito Processual Civil e Administrativo. Apelação Cível. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução. Ausência de demonstrativo discriminado e atualizado. Inépcia da inicial rejeitada. Índice de atualização monetária. EC nº 113/2021. Taxa SELIC. Recurso desprovido.

A petição inicial do cumprimento de sentença está devidamente instruída com demonstrativo de débito atualizado contendo os índices de correção monetária e juros aplicados, na forma exigida pelo art. 534 do CPC/2015, sendo suficiente para conferir à parte adversa o exercício da ampla defesa. A ausência de memorial de cálculo apartado referente aos honorários advocatícios não configura defeito apto a inviabilizar o processamento da execução.

Nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, quando o executado alegar excesso de execução, incumbe-lhe declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. O Município limitou-se a afirmar genericamente o excesso, sem apresentar qualquer contrapartida de cálculo, conduta que atrai a sanção processual prevista em lei.

A EC nº 113/2021, em seu art. 3º, estabeleceu a taxa SELIC como indexador único das condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata aos processos em curso a partir de sua vigência (09/12/2021), sem que isso configure violação à coisa julgada, pois a norma possui natureza processual e incide sobre os consectários legais devidos no período posterior à sua entrada em vigor.

6. A condenação do ente municipal em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da execução observa os parâmetros fixados pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015 e o Tema 410 do STJ, sendo proporcional ao trabalho realizado e ao valor da causa.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000710-73.2023.8.05.0223
; Recorrente:
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
; Recorrido:
ALDINETE SANTOS DA SILVA
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR